Tribunal: STF
Processo: ARE 1603959
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.M.A. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO - Ação de Indenização - Autor denunciado como incurso no artigo 217-A, ‘caput’ e parágrafo primeiro, do Código Penal c.c. o art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90 - Prisão temporária decretada, posteriormente convertida em prisão preventiva, e condenação a nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado - Posterior absolvição em revisão criminal, ante a confissão da vítima de falsa acusação do crime - Alegação de erro judiciário - Pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes do referido encarceramento - Ausente, contudo, quadro de teratologia, ilegalidade ou abuso no decreto de prisão e na persecução criminal, ambos caracterizados em poder-dever do Estado, inexiste conduta ilícita para fins indenizatórios - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. Constituem-se a persecução criminal e as prisões fundamentadas razoáveis e dentro do devido processo legal, poder-dever do Estado, pois plenamente vinculadas à satisfação dos interesses públicos. E, ante o exercício regular de direito - não demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso por parte dos agentes públicos -, inexiste dever de indenizar.” (Apelação Cível nº 1073796-76.2022.8.26.0053, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 07.11.2023)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, LIV, LV, LVII e LXXV, 37, §6º, 93, IX, e 227 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Ademais, o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“Os autores, ora apelantes deduziram a pretensão indenizatória contra a F. do E. de S. P., sob o argumento de que o coautor C. M. A. foi denunciado como incurso no artigo 217-A, ‘caput’ e parágrafo primeiro, do Código Penal c.c. o art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90, teve sua prisão temporária decretada, posteriormente convertida em prisão preventiva, e foi processado e condenado a 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Processo Crime nº 0001753-13.2016.8.26.0137 da Vara única da Comarca de Cerquilho), de modo ilegal e arbitrário, observando que, após a confissão da vítima de falsa acusação do crime, o coautor promoveu revisão criminal, a qual foi julgada procedente para absolvê-lo, nos termos do artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, atribuem os autores (C., sua esposa e seu filho) à F. do E. de S. P. (ante o decreto da prisão, persecução penal, condenação e a permanência da custódia de C. por quase quatro anos) a culpa pela indevida prisão e desnecessário encarceramento, gerador de danos morais e materiais.
Em que pese o esforço do patrono dos apelantes, a r. sentença proferida deve ser mantida, porque adequada a aplicação do direito ao caso.
Ocorre que a materialidade do delito restou constatada pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, auto de reconhecimento de pessoa, certidão de nascimento, e laudo pericial, como consta da sentença prolatada no processo criminal.
Outrossim, a autoria também foi demonstrada pelas provas dos autos, em especial, a prova oral colhida, anotando-se que a declaração dada pela suposta vítima foi coerente em três oportunidades distintas, enquanto a versão do coautor C. foi contraditória, pois deu uma versão na delegacia e outra em juízo.
E, em relação à suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, há nos autos relatório elaborado pela Polícia Civil que declara que os agentes apresentaram ‘para a vítima, fotografias de indivíduos semelhantes contidas em nosso banco de dados, a qual reconheceu, sem a menor sombra de dúvidas, a fotografia de K. M. A., RG - 43.358.150/SSP/SP, como o autor do delito’, o que demonstra que não foi apresentada apenas a fotografia do coautor C., e que não restou infirmado pelos autores.
Ademais, houve reconhecimento pessoal em audiência e a vítima, mais uma vez, não hesitou ao reconhecer o coautor C. como o autor do crime.
Outrossim, a acusação era extremamente grave e C. já respondia por crime de ato obsceno contra menor de idade ocorrido em março daquele mesmo ano.
Todavia, o coautor, então, no processo criminal, terminou absolvido, porque a suposta vítima compareceu perante o Ministério Público, em 16/03/2020, e confessou ter mentido ao apontar C. como a pessoa que teria abusado sexualmente dela na data do ocorrido, anotando-se que o v. acórdão revisor afastou a prova pericial produzida pela defesa, pois realizada por perito particular, bem como porque não se tratava de prova substancialmente nova.
O que importa, pois, para o caso, é que, ao tempo da denúncia pelo representante do Ministério Público, do decreto de prisão temporária, convertida em preventiva, da persecução penal, da condenação e da permanência da custódia do autor, que perdurou até 19/03/2020, havia, para além dos dados de materialidade da ocorrência do crime, indícios de autoria, que, embora posteriormente desmentidos pela suposta vítima, justificaram aquela condenação e prisão, conferindo-lhe legalidade (e, daí, afastada a arbitrariedade ou o abuso), o que inviabiliza, por consequência, a indenização pelos danos correlatos.
Daí, pois, inviável é a indenização por danos decorrentes daquela condenação e da permanência da custódia consequente no âmbito da jurisdição penal, anotando, ainda, que não é aplicável a teoria da responsabilização objetiva do Estado, consagrada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, para os atos judiciais.
Em verdade, a reparação de danos por ato jurisdicional está vinculada à existência de um erro judiciário. Tal erro, para que acarrete ao Estado o dever de indenizar, deve ser substancial e inescusável, presentes o dolo ou a culpa do juiz. Em síntese, segundo o melhor entendimento, o Estado só responde pelos erros dos órgãos do Poder Judiciário na hipótese prevista no artigo 630 do Código de Processo Penal, não configurada no caso em análise.
Na espécie, as provas do processo autorizam afirmar certeza quanto à inexistência de qualquer abuso ou ilegalidade perpetrada pelos agentes estatais envolvidos no processo crime.
Enfim, sem teratologia no decreto de prisão e na condenação definitiva, e sem comprovação de que o representante do Ministério Público ou algum membro do Poder Judiciário tenham se valido de providências dolosas ou decisões viciadas, não pode, no caso, haver indenização alguma.
Assim, a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada, porquanto agiram os agentes estatais, atuantes no processo crime, no regular exercício funcional.
Cumpre ainda salientar que a superveniente absolvição do recorrente não tem o condão de caracterizar erro judiciário passível de indenização, pois a persecução criminal é poder-dever do Estado, plenamente vinculada à satisfação dos interesses públicos.
Ademais, nota-se que a absolvição do autor do crime que lhe fora inicialmente imposto nos autos da ação penal, caracteriza-se, em verdade, como regular exercício do contraditório, da ampla defesa, da atividade jurisdicional e, portanto, sua absolvição não tem o condão de tornar indevida ou injusta a persecução criminal.
De outro turno, determina o artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal que ‘o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como quem ficar preso além do tempo fixado na sentença’, o que, à evidência, não ocorreu no presente caso, porquanto legal a prisão do apelante e necessária à persecução penal.
[...]
Nesse sentido, ainda, é a orientação deste E. Tribunal:
[...]
Logo, correta a r. sentença, impõe-se o desprovimento do apelo.
A verba honorária foi fixada dentro dos limites legais vigentes (10% sobre o valor da causa), cumprindo, agora, majorá-la para 11% (onze por cento)sobre o valor atualizado da causa, a título de acréscimo pela fase recursal, com a ressalva da gratuidade. 
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como ocorreu, pois, ‘desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais’ (STJ, EDCL. no RMS nº 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram no afastamento da responsabilidade pelos eventuais danos alegadamente sofridos pela parte autora, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, pela inexistência de erro judiciário. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.586 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023 - grifei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.308 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2021 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente